Tribunal: TJBA
Processo: 8152950-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152950-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCINE LIMA NEVES

Advogado(s)
:
NILTON DE LACERDA NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, alegando abusividade dos juros remuneratórios, cobrança indevida de tarifas, capitalização ilegal de juros, bem como requer restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) estabelecer se é lícita a capitalização de juros no contrato; (iii) determinar a validade da cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista; (iv) verificar a existência de dano moral e o cabimento de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso guardam pertinência com os fundamentos da sentença e permitem a devolução da matéria ao Tribunal.

Reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo a revisão contratual apenas mediante demonstração concreta de abusividade.

Afirma que os juros remuneratórios não estão limitados a 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, e que sua abusividade exige comprovação específica.

Constata que a taxa de juros pactuada está compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade.

Admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada, o que ocorre no caso.

Reconhece a legalidade da tarifa de cadastro em contratos posteriores a 30/04/2008, quando cobrada no início da relação contratual.

Considera válidas as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que se verifica nos autos.

Entende lícita a contratação de seguro prestamista quando não há imposição ao consumidor, evidenciada a adesão voluntária.

Afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição de indébito, diante da inexistência de ilegalidade ou abusividade nas cobranças.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 487, I, 1.010, II, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 297, 381, 565 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.